Tribunal: TJDFT
Processo: 0753193-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADAS. MÉRITO. VIAGEM INTERNACIONAL PARA A COLÔMBIA. CONEXÃO NO PANAMÁ. NECESSIDADE DE USO DE PASSAPORTE. VIAGEM FRUSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente sua pretensão inicial que visava declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, determinando a devolução de todos os valores já pagos pelas passagens aéreas no valor de R$ 5.587,95 + R$ 145,17 referente ao valor do transfer do aeroporto até o hotel, totalizando R$ 5.733,12, bem como a condenação na quantia de R$ 993,68, em caráter de restituição dos danos materiais e gastos comprovados pelo cancelamento unilateral e involuntário da viagem, além dos danos morais no valor de 3.000,00 por cada autor. Em suas razões, em preliminar, sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi possível produzir provas testemunhais para esclarecimento da situação fatídica. No mérito, requer que se reconheça a ocorrência de ato ilícito, com a responsabilidade da empresa e a condenação para ressarcir a autora em danos materiais e morais, conforme proposto na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante gratuidade de justiça deferida (ID 15328355 e 15329427). Contrarrazões apresentadas ventilando a preliminar de ilegitimidade da parte (ID 15328361).
III. No que diz respeito a preliminar de cerceamento de defesa, as provas documentais já foram suficientes para formar o convencimento do magistrado e comprovar os fatos descritos no processo. No que tange à ilegitimidade da parte recorrida, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação, afastando a alegação de cerceamento de defesa bem como a de ilegitimidade de parte.
IV. In casu, a parte recorrente pugna, em síntese, a reforma da sentença, para que a empresa ré seja responsável pela devolução dos valores pagos pela aquisição de três pacotes turísticos com destino Brasília-BR/Cartagena-CO, para comemorarem o aniversário da esposa e do filho, uma vez que não embarcaram por falta de passaportes. Alega que a parte recorrida informou não serem necessários passaportes para entrarem na Colômbia, bastando a carteira de identidade válida e com menos de 10 anos tirada/renovada. Ocorre que foi impedida de embarcar pois o voo faria conexão na Cidade do Panamá.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. No caso, cumpre ao passageiro inteirar-se das normas para embarque em voos internacionais, inclusive sobre a documentação necessária, como os passaportes para entrada nos países em conexão e destino final. As condições dos documentos necessários e passagens são verificadas somente no momento do embarque, de forma que cumpria aos recorrentes informar-se previamente para evitar aborrecimentos no momento da viagem.
VII. No que se refere aos procedimentos governamentais relativos à admissão no país estrangeiro, é sabido que o processo de imigração não são de responsabilidade ou administração da companhia aérea ou mesmo da fornecedora intermediária. Desse modo, não deve ser levada em conta para efeito de avaliar dano moral ou mesmo material.
VIII. Quanto ao argumento de que estaria a parte recorrente acompanha de outras pessoas, inclusive um menor, não há como responsabilizar a parte ré por falha na prestação de serviço decorrente de falta de informações claras.
IX. De todo o contexto dos autos, em que pese o aborrecimento enfrentado pela parte autora, ora recorrente, tem-se que o dissabor vivenciado foi ocasionado por culpa exclusiva dos consumidores (art. 14, §3o, II do CDC), responsável pela inobservância das normas de embarque. Registre-se que ao empreender viagem internacional, acompanhada do filho menor e do cônjuge, deixou de observar os cuidados necessários à situação, especialmente relacionadas a horários, documentos e rotina aeroportuárias, ocorrências inerentes a empreitadas deste porte. Configurada a excludente de responsabilidade não há que se falar em responsabilidade civil da parte recorrida, impondo-se a manutenção da sentença.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.